Tribunal: TJDFT
Processo: 0738310-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que foi determinada a restrição de transferência de propriedade de veículo supostamente adquirido pelo agravante, como forma de pagamento do mútuo verbal celebrado com um dos agravados.
2.1. Não tendo sido trazidos elementos probatórios suficientes para demonstrar a dinâmica da relação jurídica, tem-se como necessária maior dilação probatória.
2.2. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada uma vez que, ao contrário do que afirma o agravante, a restrição imposta refere-se apenas à transferência da propriedade do veículo, não impedindo a sua circulação.
2.3. Sem que se evidencie o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.